Tribunal: TJDFT
Processo: 0749845-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO EXTERIOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. VIA INADEQUADA. ACORDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento interposto no curso de cumprimento de sentença.
2. O acórdão embargado conheceu e negou provimento ao agravo, mantendo decisão que afastou, por ora, o reconhecimento de fraude à execução decorrente de suposta alienação de imóvel situado no exterior, condicionando tal reconhecimento à prévia intimação do terceiro adquirente.
3. A decisão também preservou a impenhorabilidade de imóvel reconhecido como bem de família e afastou a adoção imediata de medidas de constrição patrimonial no exterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três matérias em debate: (i) definir se houve omissão quanto ao pedido de reconhecimento expresso da venda de imóvel localizado no exterior; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido alternativo de transferência do domínio do bem de família ao credor, com instituição de usufruto vitalício em favor da executada; e (iii) verificar se o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de adoção de medidas de cooperação jurídica internacional para bloqueio e repatriação de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto recursal.
6. O acórdão embargado apreciou de forma clara a controvérsia devolvida ao colegiado, limitada à possibilidade de reconhecimento da fraude à execução sem a prévia intimação do terceiro adquirente do imóvel, exigência expressa do art. 792, § 4o, do CPC.
7. A declaração autônoma acerca da efetiva venda do imóvel situado no exterior não integrou o objeto do agravo de instrumento, razão pela qual sua análise nesta instância configuraria indevida ampliação do recurso e supressão de instância.
8. A manutenção da necessidade de intimação do adquirente observa a legislação processual e a orientação da Súmula 375 do STJ, inexistindo omissão quanto a esse ponto.
9. O pedido alternativo de transferência do domínio do bem de família ao credor, ainda que com instituição de usufruto vitalício, é incompatível com a impenhorabilidade já reconhecida, pois implicaria esvaziamento da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990.
10. A impenhorabilidade do bem de família foi mantida com base em decisão anterior transitada em julgado, sendo vedada sua rediscussão em novo agravo ou por meio de embargos de declaração.
11. Os requerimentos relativos à cooperação jurídica internacional, obtenção de informações bancárias, bloqueio e repatriação de valores no exterior não se inserem no âmbito de cognição do agravo de instrumento nem dos embargos de declaração.
12. Tais medidas devem ser requeridas perante o juízo da execução, no momento processual adequado, após eventual reconhecimento da fraude à execução, com observância do contraditório e da ampla defesa.
13. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. “Os embargos de declaração não se prestam à ampliação do objeto recursal nem à rediscussão do mérito do acórdão.”
2. “O reconhecimento da fraude à execução exige a prévia intimação do terceiro adquirente, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC e da Súmula 375 do STJ.”
3. “A manutenção da impenhorabilidade do bem de família afasta pretensões que, ainda que por vias alternativas, impliquem esvaziamento da proteção legal.”
4. “Pedidos de cooperação jurídica internacional e constrição de bens no exterior devem ser formulados perante o juízo da execução, no momento processual adequado.”